Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-41.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800882-41.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria de Jesus da Silva Pereira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. A extinção fundamentou-se na inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial, com base nos incisos I, IV e VI do art. 485 do CPC, além da identificação de elementos indicativos de litigância predatória. A sentença também determinou a expedição de ofício à OAB/PA – Seccional de Marabá. No recurso, a apelante alegou preenchimento dos requisitos legais da petição inicial, ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, condição de hipervulnerabilidade e ausência de solução administrativa da controvérsia, requerendo o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regularização da representação processual da parte apelante, após intimação específica para tanto, obsta o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regular representação por advogado legalmente constituído é pressuposto processual indispensável ao conhecimento do recurso.

O art. 932, parágrafo único, do CPC, autoriza o relator a conceder prazo para que seja sanada eventual irregularidade formal do recurso, inclusive a ausência de instrumento de mandato.

Intimada para regularizar a representação processual, a parte apelante permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, não suprindo a irregularidade dentro do prazo legal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais entende que, diante da inércia da parte intimada para sanar vício na representação, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual, após intimação específica, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 76, § 2º, I; 321, parágrafo único; 485, I, IV e VI; 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, APL nº 5028346-49.2021.8.21.0010, Rel. Des. Mário Crespo Brum, j. 02.08.2022; TJ-MG, AC nº 1003516-00.3195.7.001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 30.01.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Jesus da Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 24622654, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, ante o não cumprimento da determinação de emenda à inicial. A decisão também mencionou elementos de litigância predatória, como o elevado número de ações semelhantes propostas pela parte e seu patrono. Determinou, ainda, a expedição de ofício à OAB/PA – Seccional de Marabá, para averiguar eventual captação irregular de clientela.

Em suas razões recursais (id nº 24622660), a apelante alegou:
(i) que a petição inicial preenchia os requisitos legais, com juntada de extratos bancários que comprovariam os descontos indevidos;
(ii) ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF);
(iii) condição de hipervulnerabilidade, por ser idosa e analfabeta, e a existência de má-fé da instituição financeira;
(iv) impossibilidade de solução administrativa da controvérsia, requerendo, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões (id nº 24622664), o apelado requereu o não provimento do recurso, sustentando, em resumo:
(i) a desídia da autora ao não atender à determinação de emenda à inicial,
(ii) a necessidade de apresentação de documentos mínimos como ônus do autor, ainda que beneficiário da inversão do ônus da prova, e
(iii) a correção da sentença por aplicação direta do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, IV e VI, do CPC.

O recurso foi regularmente distribuído a esta relatoria e, em despacho de id nº 26250470, acolheu-se pedido de diligência formulado pelo Ministério Público, com determinação de intimação da parte apelante para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 932 do CPC.

Todavia, conforme certidão de id nº 30202537, a autora permaneceu inerte, não se manifestando no prazo legal.

O Ministério Público, instado a se pronunciar, apresentou parecer nos autos (id nº 31129574), no qual manifestou-se pelo não conhecimento da apelação, em razão da ausência de regularização da representação processual da parte apelante, conforme previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, requerendo, subsidiariamente, caso superada a preliminar, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre examinar questão de ordem de natureza processual que obsta o conhecimento do recurso.

Conforme se verifica dos autos, a parte apelante foi intimada para regularizar a representação processual, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme despacho proferido no id nº 26250470, após manifestação expressa do Ministério Público nesse sentido.

Transcorrido o prazo legal, a parte não se manifestou, o que foi certificado nos autos pela Secretaria Judiciária através do id nº 30202537.

Sobre o ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de regularização da representação processual após intimação específica enseja o não conhecimento do recurso:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE NÃO REGULARIZADA . 1. Reputa-se válida a intimação do requerido para regularizar a sua representação processual, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, na medida em que é dever da parte manter atualizado nos autos o seu endereço, sob pena de arcar com os ônus decorrentes da sua inércia, nos termos dos artigos 77, inciso VII, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não restando regularizada a representação processual do demandado no prazo assinalado para tanto, impõe-se o não conhecimento da inconformidade, com fulcro nos artigos 76, § 2º, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil .APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - APL: 50283464920218210010 PORTO ALEGRE, Relator.: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 02/08/2022, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS - RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EM SANAR O VÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO. - A representação processual por advogado regulamente constituído é pressuposto de validade do processo, sendo o instrumento de mandato documento indispensável à propositura da ação; - Constada a irregularidade e dada oportunidade para a regularização a representação processual, e, isso não ocorrendo consideram-se ineficazes os atos processuais praticados que sejam ratificados, respondendo o advogado que praticou o ato pelas despesas processuais e perdas e danos ( CPC, art. 104, § 2º)- Não regularizada a representação processual no prazo legal ou judicial, impõe-se a extinção do feito ou reconhecimento da revelia, conforme o caso.

(TJ-MG - AC: 10035160031957001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)

O próprio Ministério Público, em parecer exarado nos autos (id nº 31129574), opinou pelo não conhecimento da apelação, exatamente por esse fundamento.

Dessa forma, ausente pressuposto de admissibilidade recursal indispensável, não há como se conhecer da presente apelação.

2. Dispositivo

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 10/12/2025